Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-10.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001683-10.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE NATUREZA HOSPITALAR – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ATESTADAS POR SERVIDOR PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS – ARTIGO 85, § 3°, INCISO I DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

A alegação de suposto descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção de nota fiscal, a exemplo de falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula de servidor público etc., traduz violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Máxima Ambiental Serviços Gerais e participações LTDA - EPP
, em face da sentença proferida nos autos n° 1001683-10.2016.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a inicial foi instruída com documentos suficientes para comprovar a prestação do serviço, tendo em vista que as notas fiscais estão atestadas por representante do município de Rondonópolis, bem como se encontram devidamente acompanhadas de Relatório de Conta Detalhada.

Argumenta que a Apelante não pode ser prejudicada pela compreensão do juízo
a quo
de que a servidora pública que atestou os documentos fiscais não possuía competência para fazê-lo e que, dada a presunção de validade do atesto, caberia ao Apelado apresentar prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 9447010).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 13292998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que que a Apelante ajuizou ação monitória, ao fundamento de que foi contratada pelo Município de Rondonópolis, por meio do Contrato n° 2622/2010 (ID. 9441168/9441171), com três aditivos (ID. 9441171 e 9441173), para fins de prestar serviço coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de saúde do Município, porém, o ente público, apesar de dar plena quitação e aceitação aos serviços reclamados, não cumpriu com a sua contraprestação na quitação do débito.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a prestação do serviço, nos termos estabelecidos no Contrato n° 2622/2010 (ID. 9447000).

Irresignada, o Máxima Ambiental Serviços Gerais e participações LTDA - EPP interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os documentos apresentados são aptos a comprovar a prestação de serviço.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve a apresentação de nota fiscal e planilhas de pesagem, a comprovar a efetiva prestação de serviços pela apelante.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que se encontram encartadas aos autos, as Notas Fiscais de n° 460 (ID. 9441173), 465 (ID. 9441173), 455 (ID. 9441176), 461 (ID. 9441180), 466 (ID. 9441180), 462 (ID. 9441186), 452 (ID. 9441186), 457 (ID. 9441186), 453 (ID. 9441190), 458 (ID. 9441193), 463 (ID. 9441193), 459 (ID. 9441198) e 464 (ID. 9441198), todas com atesto da servidora Lucineide A. Souza Leal, datado de 29/09/2010.

Ainda, colhe-se que constam nos autos relatórios de coleta referentes aos períodos de 01/05/2010 a 31/05/2010 (9441188/9441190) 01/06/2010 a 30/06/2010 (ID. 9441193/9441198), 01/07/2010 a 31/07/2010 (ID. 9446950/9446952), 01/08/2010 a 31/08/2010 (ID. 9441176/9441180) e 01/09/2010 a 29/09/2010 (ID. 9441182/9441184), aos quais fazem referências as notas fiscais apresentadas.

Desse modo, verifica-se que houve a devida comprovação do negócio jurídico, por meio da apresentação da documentação fiscal com o aceite de servidor responsável pelo departamento financeiro, corroborada à demonstração da efetiva prestação de serviços.

Outrossim, não obstante o entendimento do magistrado singular de que o atesto nas referidas notas fiscais não constitui elemento suficiente para comprovar a prestação do serviço, por incompetência do servidor para fazê-lo, cumpre destacar que não há indicação no contrato de qual servidor seria responsável pela fiscalização e atestado de efetiva prestação do serviço, apenas que seria pelo setor responsável.

Não sendo só, eventual descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção do documento fiscal, a exemplo da falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula do servidor público etc., traduzem violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Ora, uma vez atestada por servidor do setor financeiro a prestação do serviço, verifica-se no caso a presentificação do próprio ente público, afinal a teoria do órgão constitui truísmo nos dias que correm.

Aliás, esta Câmara de Direito Público já se pronunciou acerca da nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação da prestação de serviço constituir documentação apta a comprovar o negócio jurídico. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO – ALEGADA A NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – RAZÕES QUE ATACAM O FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APELO DO ENTE PÚBLICO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ENTREGA DE MERCADORIAS AO ENTE MUNICIPAL – ASSINATURA DE SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE VÍCIOS ENGENDRADOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BOA-FÉ OBJETIVA – APELO DO PARTICULAR – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CERTA QUANTO AO VENCIMENTO AUTOMÁTICO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. 1. A negação do fato constitutivo do direito de crédito reconhecido na instância a quo cumpre o dever de impugnar especificamente a sentença de primeiro grau, móvel porque não prospera a preliminar de não conhecimento do apelo.
2. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico. 3. A alegação de suposto descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção de nota fiscal, a exemplo de falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula de servidor público etc., traduz violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
4. Inexistindo prova certa de estipulação contratual a densificar a mora ex re, incide a regra geral contida nos art. 405 do Código Civil e no art. 240 do Código de Processo Civil, a determinar que a mora resta constituída a partir da citação válida.” (N.U 1012535-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.
A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.
Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.” (N.U 1001147-02.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021). (Destaquei).

Ademais, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao apelante provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da embargada, o que não se verifica no caso.

Tratando-se de documentos juntados pela pessoa privada, caberia ao município, nos termos do art. 436 do CPC, impugnar sua admissibilidade, autenticidade, suscitar sua falsidade ou manifestar-se sobre o seu conteúdo. Na hipótese dos autos, porém, a Administração Pública em momento algum afirmou que a nota fiscal e os relatórios de coleta e pesagem de resíduos são falsos; arguiu apenas que elas não provariam adequadamente o débito, pois não consta existência de créditos mencionados no Departamento Financeiro.

Ainda, dispõe o art. 219 do Código Civil que “As declarações constantes de documentos assinados se presumem verdadeiras em relação aos signatários”, norma reproduzida no art. 408 do Código de Processo Civil. Ambos os dispositivos cuidam de documentos particulares, como é o caso dos autos. Mas a conclusão seria a mesma se cuidassem de documento público malformado, porquanto o art. 407 do Diploma Processual Civil assegura que “O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular”.

Assim, uma vez apresentadas as notas fiscais, com o respectivo aceite, e relatórios de prestação do serviço, não havendo elementos nos autos que invalidem a força probatória dos documentos apresentados nos autos, haja vista que além de estar em consonância com os ditames legais, foram convalidados por meio do recebimento de Funcionário da repartição Pública envolvida, entendo que razão assiste ao Apelante no presente feito.

Quanto aos juros aplicados ao caso, tais incidem de acordo com o
entendimento consolidado pelo Suprem
o Tribunal Federal, no tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 905.

Desse modo, os juros de mora incidem com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o município ao pagamento
do débito decorrente das notas fiscais n°
460 (ID. 9441173), 465 (ID. 9441173), 455 (ID. 9441176), 461 (ID. 9441180), 466 (ID. 9441180), 462 (ID. 9441186), 452 (ID. 9441186), 457 (ID. 9441186), 453 (ID. 9441190), 458 (ID. 9441193), 463 (ID. 9441193), 459 (ID. 9441198) e 464 (ID. 9441198), observados os temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros e correção monetária.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022